Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-82.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-82.2019.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: J. DE SOUZA SANTOS COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. REALIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono.

2. A sentença deve ser mantida, pois seguiu o que preconiza o art. 485, inciso III e § 1º do CPC/15, isto porque, apesar de devidamente intimado pessoalmente com a advertência sobre a extinção do feito, o exequente deixou transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem que apresentasse qualquer manifestação nos autos, o que ocasionou a extinção do processo por abandono da causa.

3.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º
0800010-82.2019.8.14.0065)
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra

J. DE SOUZA SANTOS COMERCIO - ME
, diante da decisão monocrática de id 17506975, que negou provimento ao recurso de apelação.

A Decisão Monocrática negou provimento ao apelo, mantendo a extinção da ação, sem resolução de mérito por abandono, com a seguinte conclusão:

(...) Ademais, cumpre registrar que a hipótese de extinção do feito prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (prescrição intercorrente) não se confunde com a dos autos, pois aqui não se reconhece a necessidade de arquivamento provisório ou decretação da prescrição intercorrente, mas tão somente a inércia da exequente por prazo superior a 30 dias, havendo mera extinção do feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter a sentença, em seu inteiro teor. (...)

Em razões de agravo interno, o Recorrente aduz que se faz necessária dupla intimação acerca da intenção em extinguir a ação por alegado abandono da causa, conforme disposto no art. 485, III, § 1º, CPC, o que não houve no caso em análise.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono.

Conforme registrado na decisão monocrática,
após ter sido infrutífera a pesquisa de bens via SISBAJUD E RENAJUD, o Apelante foi intimado, pessoalmente, por intermédio de sua Procuradoria, para apresentar manifestação, sob pena de extinção sem resolução de mérito, tendo permanecido inerte, conforme consta na certidão de id. 16622734 - Pág. 1, o que ensejou a prolação da sentença que extinguiu o feito.

Desta forma, verifica-se que, após intimado pessoalmente, o exequente deixou transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem promover os atos e as diligências que lhe incumbe, incidindo o disposto no artigo 485, inciso III do CPC, a conferir:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo, tendo em vista que seguiu o que preconiza o art. 485, inciso III e § 1º do CPC/15, acima transcrito. Isto porque, apesar de devidamente intimado, o exequente deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação nos autos, o que ocasionou a extinção do processo, por abandono de causa.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.
2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) (grifei)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer a legalidade da extinção do processo quando precedida de intimação pessoal, como no caso em exame. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ACATADA.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, PARÁGRAFO 1º, DO CPC/73
. DESCABIDA A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRECEDENTE DO STJ.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, [...].

3. Desde que seja a parte autora intimada pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, e quedando-se inerte, correta se mostra a decisão que decreta a extinção do processo, de acordo com o previsto no art. 267, §1º, do CPC/73, sendo descabida a intimação de seu advogado.

4. Apelação conhecida e improvida.

(2017.01826740-97, 174.403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-05-09).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXIGÊNCIA OBSERVADA NO CASO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifico que razão assiste ao recorrente.

2. Isso porque,
o juízo de piso, ao extinguir o processo por abandono de causa, procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 48h, na forma do artigo 267, §1º do antigo Código de Processo Civil, vigente à época.

3. Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau não merece ser anulada, já que não satisfez a exigência do §1º do artigo 267 do Código de Processo Civil, vigente à época
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.03266836-92, 178.709, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-08-02).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/06/2024